Tribunal: TJDFT
Processo: 0701447-63.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0701447-63.2017.8.07.0018 AGRAVANTE: REDISUL INFORMATICA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por REDISUL INFORMÁTICA LTDA contra despacho desta Presidência (ID 40335976) que determinou a remessa dos autos à Corte Suprema, tendo em vista que a matéria trazida pelo embargante, em seu recurso extraordinário, não foi prequestionada. Afirma haver omissão no despacho recorrido, porquanto o STF, em decisão de ID 40330537, ordenou o retorno dos autos à Corte de origem, para a observância do decidido no RE 1.287.019 (Tema 1.093). Alega que, desta forma, não cabe a este TJDFT “advogar em favor dos Embargados, pois se havia a dúvida com relação a aplicação do Tema 1.093 ao presente caso deveria a Procuradoria Distrital ter apresentado os recursos cabíveis, o que não fez”, estando, portanto, a matéria preclusa. No mais, repisa os argumentos lançados em seu apelo extremo. Nesse contexto, requer a concessão de efeitos modificativos ao decisum, determinando-se o retorno dos autos ao Órgão julgador, para eventual juízo de retratação. É o relatório. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo a decidi-los, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso sob análise, ao contrário do que afirma a parte embargante, o despacho combatido não padece de qualquer dos aludidos vícios. Isso porque “O Supremo Tribunal Federal entende que a determinação de remessa dos autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral é ato de mero expediente, desprovido de conteúdo decisório. Não há, portanto, vinculação absoluta do Tribunal de origem à aplicação do tema indicado. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: ARE 1.035.173, Rel. Min. Gilmar Mendes; MS 34.995, Rel. Min. Dias Toffoli; e AI 775.139 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso.” (Rcl 53.299, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe de 13/5/2022). Ainda que se pudesse transpor tal óbice, mesmo assim o inconformismo não mereceria acolhimento, uma vez que o STF já se manifestou no sentido que incumbe ao tribunal de origem realizar a adequação pertinente, ou seja, proceder a verificação da ocorrência de identidade material entre a questão trazida no recurso extraordinário e àquela a qual o STF já tenha analisado pelo procedimento da repercussão geral. Nesse sentido: Agravo regimental em ação rescisória. Não conhecimento da ação. Ausência de coisa julgada e de análise de mérito na decisão rescindenda. Agravo não provido. 1. É inviável admitir-se o processamento de ação rescisória enquanto não encerrada a lide primordial, com o julgamento de todos os recursos e incidentes processuais neles inclusos. 2. Para o conhecimento de ação rescisória no Supremo Tribunal, é imprescindível que a decisão rescindenda tenha versado sobre o mérito da divergência, nos termos do art. 485 do Código de Processo Civil. Inteligência da Súmula STF no 249. O despacho monocrático com que se determina a devolução dos autos à Corte de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral não possui conteúdo decisório e, portanto, não se sujeita à rescisão. 3. Agravo não provido” (AR n. 2.276-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.11.2014). 5. Reconhecendo equívoco na indicação do tema pelo despacho de devolução, o Tribunal a quo deve analisar a possibilidade de identificação do caso apresentado nos autos com outro tema da repercussão geral” (ARE 1.037.709/DF, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe de 13/9/17). E mais: ARE 1.240.835, DJe de 1.240.835, ARE 1.113.922, DJe de 17/7/2020. Dessa forma, vislumbrada a ausência de prequestionamento da matéria trazida em sede de recurso extraordinário, não há que se falar em retorno dos autos à Turma julgadora para nova análise. Logo, constata-se que não há omissão a ser sanada, tampouco qualquer outro vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, de modo que todos os pontos necessários foram apreciados. III – Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, ao tempo em que determino a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A014